Tribunal: STF
Processo: HC 178949
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática em que concedi a ordem de habeas corpus para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos exatos termos pretendidos no writ. Eis a íntegra do ato decisório agravado (eDOC 11):
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, pp. 142-153, grifei):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. RÉU QUE VOLTOU A DELINQÜIR DUAS SEMANAS APÓS SER COLOCADO EM LIBERDADE. RECALCITRÂNCIA EM RESPEITAR A LEI PENAL. FUNDAMENTO CONCRETO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TESES RELATIVAS AOS ARTS. 65, III, "D", 67 E 157, § 2º, DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que condenações criminais anteriores com mais de cinco anos de extinção da pena podem ser sopesadas, no momento da fixação da pena-base, para dosar a reprimenda, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 2. Quanto à dosimetria, em relação à culpabilidade, a Corte local manteve a valoração negativa na qual se ressaltou que a conduta do réu "merece reprovação social mais intensa", pois ficou evidenciado que a prisão em flagrante pelos crimes ora imputados se deu "apenas treze dias depois de ser solto", pois estava cumprindo pena por diversos processos anteriores. No caso, a consideração negativa da culpabilidade baseou-se em fundamento concreto, qual seja, o aparente desprezo por parte do réu para com a norma penal e a justiça criminal, uma vez que, menos de duas semanas após ser colocado em liberdade, já voltava a delinqüir. Não são as condenações anteriores - pelas quais estava cumprindo pena - que estão pesando na análise da culpabilidade, mas sua recalcitrância em respeitar os limites impostos pela lei penal. Assim, não há falar em bis in idem. 3. Com relação à suposta afronta aos artigos 65, III, "d", 67 e 157, § 2º, todos do Código Penal, denota-se que referidas normas não foram expressamente interpretadas pela Corte de origem no que toca à dosimetria da pena do réu, padecendo, portanto, do indispensável prequestionamento, uma vez que as teses correlatas não foram debatidas. No ponto, observa-se que a dosimetria da pena do agravante não foi reformulada pela Corte local, isso porque não foi objeto de impugnação no teor do recurso de apelação da defesa. Assim, incide à espécie, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido 
    Busca a impetrante, em suma, o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, que, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionou a pena imposta aos pacientes, para, na esteira da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Suprema, afastar da pena-base o emprego de condenações depuradas pelo decurso do prazo de cinco anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, para negativar a vetorial pertinente aos maus antecedentes.
    É o relatório. Decido.
    1. Ao examinar a questão vertida nos autos, verifico tratar-se de ilegalidade que pode ser aferida de pronto e, não bastasse, a ainda permitir a concessão da ordem.
    De início, enfatizo compreensão por mim externada quando integrante da Primeira Turma do Tribunal, onde deixei assentado que, no tocante à tese vertida neste remédio heroico, “diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício”(HC 132.120 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06.12.2016).
    Veja-se, ainda nessa linha, que a matéria versada no presente habeas corpus conforma-se com o Tema 150, em julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte, desde 15.08.2019, sob a sistemática da repercussão geral:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Lado outro, malgrado o referido julgamento tenha sido suspenso após pedido de vista do eminente Ministro Marco Aurélio, já tive oportunidade de proferir o meu voto no sentido, em essência, de que o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal não impede o magistrado, durante a realização da dosimetria da pena, de considerar como configuradoras de maus antecedentes as condenações em relação as quais tenha decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a data da infração penal em julgamento.
    De toda forma, inexiste, até o momento, pronunciamento conclusivo do Tribunal Pleno quanto à matéria.
    Todavia, tal qual mencionado pela impetrante, a Segunda Turma firmou entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, condenações anteriores, cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos, não podem ser valoradas como maus antecedentes. Nesse sentido:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III – Ordem concedida para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos.” (HC 142.371, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30.05.2017, grifei)
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação do regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida.” (HC 126.315, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015, grifei)
    Ainda, os seguintes precedentes: HC 137.173, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; HC 128.153, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10.05.2016; HC 133.077, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.03.2016.
    Sob essa perspectiva, a despeito do entendimento exarado pelo STJ e ressalvado o meu posicionamento pessoal, em função do princípio da colegialidade e em conformidade com o entendimento predominante na Segunda Turma desta Suprema Corte, órgão fracionário que integro, a concessão da ordem é medida que se impõe. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos exatos termos pretendidos neste writ.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (e-mail ou malote digital), o referido órgão, ao qual incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se e intimem-se. 
    Nas razões recursais, o Parquet alega que, apesar da existência de julgados do STF favoráveis ao pleito defensivo, a questão não é pacífica na Corte. Afirma que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça encontra amparo em precedentes de ambas as Turmas do STF. Assim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para que seja denegada a ordem de habeas corpus (eDOC 15).
    Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, visto que ela se encontra em conformidade com o entendimento pacificado na Segunda Turma desta Corte (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral, pacificou entendimento quanto à valoração dos maus antecedentes, passado o prazo depurador de 5 anos. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:
    Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 
    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. [Grifei] - (HC 199.133-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021)
    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2020. Ressalva da óptica pessoal. [Grifei] – (ARE 1232773-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA DENEGAR A ORDEM. 1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma. 2. Agravo regimental provido, para denegar a ordem. [Grifei] – (HC 187.860-AgR, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2021)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para denegar a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente